Tribunal: TJDFT
Processo: 0735182-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735182-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EUGENIA BARROS PINHEIRO AGRAVADO: ANILTON FRANCISCO PIGNATA ALVES D E S P A C H O Vistos, etc. A douta 2a Vice-Presidência deste e. Tribunal. (ID 42688358), suspendeu o processo nos seguintes termos: "Sendo assim, o processo deve permanecer suspenso pelo prazo acordado na audiência realizada 22 de novembro de 2022 (ID 41572360), conforme arts. 313, II, § 4o, e 921, I, do CPC/2015, in verbis: “Art. 313. Suspende-se o processo:(...) II - pela convenção das partes;(...) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.(...) Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;” Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para determinar a suspensão do processo pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar de 22 de novembro de 2022." Assim, Cumpra-se a suspensão determinada pela ilustre 2a Vice-Presidência deste e. Tribunal. (ID 42688358). Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator